Tribunal: STF
Processo: Pet 11083
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo”, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Liomar Ferreira de Souza, com base no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, por meio da qual pretende (i) a declaração de nulidade dos atos que ensejaram seu afastamento do cargo de Oficial de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Panamá/GO e (ii) sua reintegração imediata ao referido cargo. 



    Na petição inicial, narra-se o seguinte:



    “O Impetrante LIOMAR FERREIRA está em gozo de suas funções no Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da cidade de Panamá-Goiás, até a data de 13/05/2021. Tal atividade iniciou-se no dia 13/09/1978, quando iniciou sua função de escrevente no cartório de Registro de Imóveis e 1º tabelionato de Notas, conforme comprova dos documentos acostumados nesta Peça Exordial.



    Ocorre Excelência que a ASSESSORIA CORREICIONAL- CGJ elaborou Relatório de Inspeção Extraordinária, 31/12/2018, no Cartório de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Civil de Pessoas Jurídicas e Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Panamá- Estado de Goiás, no qual foram relatadas diversas ‘irregularidades’, entre elas a permanência de respondente designado antes da edição do Decreto nº 525/2008, e o recolhimento, a menor, da taxa judiciária e do Fundesp.



    (...)



    Cumpre informar que o Sr. LIOMAR FERREIRA permaneceu nestas funções até a data de 14 de Fevereiro de 1986, quando assumiu outra função, mediante concurso público a que se submeteu.



    Outrossim, através da Portaria nº 02/83, datada de 01/06/1983, foi designado para exercer as funções de Suboficial e Escrevente do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Escrivania 2º do Cível da comarca de Panamá-Estado de Goiás, porém sem deixar as funções junto ao Cartório do Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas.



    Ademais, na data de 14/02/1986, após ter sido habilitado em concurso público, tomou posse no cargo de Escrivão de Família e Sucessões, tomou posse no cargo de Escrivão de Família e Sucessões, de Menores e 1º do Escrivania Cível da Comarca de Panamá (GO), deixando assim as funções enumeradas anteriormente.



    A partir de então, em diversas oportunidades, foi designado, através de portarias baixadas pela Diretoria do Fórum da comarca de Panamá-Estado de Goiás, para prestar serviços como substituto, durante os períodos de férias e/ou licenças dos titulares das seguintes serventias da comarca: Distribuir e Partidor e Cartório de Registro de Imóveis e 1 Tabelionato de Notas.



    Por conseguinte, foi designado para exercer, cumulativamente, as funções de Escrivão Eleitoral da 91º Zona, conforme Portaria nº 122/90 de 15/08/1990, baixada pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás.



    Outrossim, em virtude da aposentadoria requerida pelo Serventuário JOÃO BATISTA VIEIRA, foi designado para exercer as funções de Secretário da Diretoria do Foro e, ainda, para responder pelo Cartório do Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas, nos termos das Portarias nº 003/93 e 004/93 de 17 de fevereiro de 1993.



    Em virtude da pluralidade de funções, em 26 de Fevereiro de 1993, o Sr. LIOMAR FERREIRA DE SOUZA, requereu sua remoção do Cartório de Família e Sucessões, de Menores e 1 Escrivania de Cível para o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da comarca de Panamá-Goiás, em caráter definitivo, estando nesta função até a presente data (10/05/2021). 



    (...)



    É importante ressaltar que durante 40 (quarenta) anos de vida dedicada à Serventia Cartorária, o Sr. LIOMAR FERREIRA não teve evolução patrimonial/financeira, respeitando rigorosamente todos os ditames de valores e moral de um profissional. 



    (...)



    Ressalte-se que no ano de 2008, houve um Decreto Judicial do Tribunal de Justiça de Goiás que, afastou todos os Tabeliões e Oficiais que não eram concursados. A partir de então, LIOMAR FERREIRA DE SOUZA continuou atuando no Cartório até a data de 13/05/2021, porém na condição de confiança do Juízo.



    (...)



    Logo, diante do exposto, conclui-se que o Impetrante atendeu fielmente a todos os atos em que foi questionado e sempre fez tudo para a melhoria do Cartório de Registro de Imóveis da cidade e comarca de Panamá-Estado de Goiás, razão pela qual o mesmo intenta o presente, a fim de que possa ter garantido seu direito líquido e certo de manutenção do Cartório de Registro e Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da cidade de Panamá-Estado de Goiás” (eDOC 1, ID: 8e9a3ff0, p. 3-9)



    Alega-se que a conduta do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás teria ofendido os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que “jamais foi notificado sequer a existência de processo administrativo disciplinar” (eDOC 1 – ID: 8e9a3ff0, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    O pedido é manifestamente inadmissível. 



    Isso porque a competência originária do Supremo Tribunal Federal se encontra enumerada, em rol taxativo, no art. 102, I, da Constituição da República. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MEDIDA PREPARATÓRIA DE FUTURA AÇÃO PENAL. INTERESSE PERSONALÍSSIMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II- A decisão que negou seguimento à interpelação destacou claramente que o seu manejo, se para fins criminais, traduz medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, foi assentado que cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses. III- Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal - CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro. IV- Não houve qualquer ofensa aos arts. 9º e art. 10 do CPC, uma vez que a ciência prévia aos autores quanto à possibilidade de negativa de seguimento à petição não era aplicável à hipótese, seja porque incidente o art. 21, § 1º, do RISTF, seja diante da manifesta insanabilidade do vício constatado. V- Os embargantes insistem na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. VI - Embargos de declaração rejeitados” (Pet 8.808 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.09.2020; grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO AUTUADA COMO PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEGOU SEGUIMENTO A OUTRA PETIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPREENSÍVEIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. Não é da competência originária do STF a revisão de decisão transitada em julgado fora das hipóteses processuais legais e do rol do art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 2. Razões de agravo incompreensíveis. Recurso manifestamente inadmissível. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravo regimental não conhecido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Pet 8.788 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018. USO DE CÉDULAS DE PAPEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀS URNAS ELETRÔNICAS. SOBERANIA DO VOTO POPULAR. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, CPC E ARTIGO 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte. 2. O recurso deixou de impugnar a questão da incompetência deste Tribunal. Dessa forma, impõe-se, por consectário lógico, a rejeição liminar do pedido, de acordo com o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A perda do objeto desta ação é manifesto, haja vista o término do segundo turno das eleições de 2018, sem o vislumbre de questionamento à sua lisura, tampouco de indícios de fraude em sua realização. 4. Inexiste qualquer benefício em desconstituir o resultado eleitoral proferido, sem indícios de operação fraudulenta, mas o ato produziria tão somente instabilidade do funcionamento das instituições com tamanha insegurança jurídica, geração de despesas desnecessárias e inconvenientes à população brasileira. 5. A via de ‘Petição’ é inadequada para discutir a constitucionalidade de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem o devido ajuizamento de ação própria. 6. Agravo a que se nega provimento” (Pet 7.948 AgR, REl. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; grifei)



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet 6.381 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2018, grifei)



    “’PETIÇÃO’ – PEDIDO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A PRESENTE CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes” (Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.09.2017; grifei)



    No caso dos autos, o demandante pretende a declaração de nulidade dos atos que ensejaram seu afastamento do cargo de Oficial de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Panamá/GO e indica como partes passivas desta “ação declaratória” o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Corregedoria-Geral do Estado de Goiás. 



    Ora, não se verifica, no caso, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, da CF/1988, de modo que não caracterizada a competência originária deste Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o pedido. 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente